Tribunal: TJDFT
Processo: 0727383-79.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. PORTE ILEGAL E POSSE IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO. USO RESTRITO E PERMITIDO. CREDIBILIDADE DAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. LEGÍTIMA DEFESA. AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes de lesão corporal (art. 129, §13o, do CP), ameaça (art. 147, §1o, do CP), posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/03) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/03).
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) verificar se há provas suficientes para condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça; (ii) avaliar a ocorrência de agressões recíprocas ou legítima defesa; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação da lesão corporal para vias de fato, bem como do porte ilegal de arma de fogo de uso restrito para o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; (iv) examinar a legalidade da posse e do porte das armas de fogo; (v) aferir a correção da dosimetria, especialmente quanto à aplicação de agravantes e perdimento da arma.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova.
4. É comum, em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a tentativa da vítima de amenizar a situação do companheiro, sobretudo depois de transcorrido lapso temporal e quando o casal se reconcilia e/ou possui filhos em comum. Vislumbrado tal contexto, há de ser especialmente valorado o teor do depoimento prestado em sede policial, quando corroborado por provas judicializadas.
5. Não demonstrado que o réu agiu moderadamente para afastar suposta agressão injusta, não há falar em legítima defesa.
6. A ocorrência de lesões corporais inviabiliza a pretensão de desclassificação do crime para contravenção de vias de fato.
7. O registro de CAC não confere ao seu titular o direito de portar armamento em qualquer circunstância. Inclusive, firmou-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de caracterizar crime de porte ilegal de arma de fogo quando o CAC transporta o armamento municiado fora das condições autorizadas por lei. 7.1. Apurado que o réu não estava em posse de Guia de Tráfego, não se dirigia a local de treinamento, instrução ou competição, tem-se como configurado o crime do art. 16 da Lei no 10.826/2003.
8. Desde a vigência do Decreto n.o 11.615/2023, a pistola 9mm voltou a ser classificada como arma de uso restrito, devendo incidir a partir de então o disposto no art. 16 da Lei n.o 10.826/2003.
9. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base em 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável.
10. O perdimento da arma de fogo e das munições constitui efeito da condenação, nos termos do art. 91, inciso II, alínea “a”, CP e do art. 25 da Lei no 10.826/2003.

IV – DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 5o, 59, 61, II, “f”, 91, II, “a”, 129, §13o, 147, §1o; CPP, arts. 386, 383; CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 11.340/06, arts. 5o e 7o; Lei no 10.826/2003, arts. 12, 16, 25; Decreto no 11.615/2023; Portaria Conjunta COLOG/DG-PF no 2/2023.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1868916, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 23/05/2024; TJDFT, Acórdão 1897106, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 25/07/2024; TJDFT, Acórdão 1703300, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 18/05/2023; TJDFT, Acórdão 1625304, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 06/10/2022; TJDFT, Acórdão 2003860, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 29/05/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.264.108/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 27/02/2024.